Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706096-37.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: MALENA ARAUJO BAGNO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MALENA ARAÚJO BAGNO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a repercussão geral da matéria, bem como afirma que o recurso deve ser apreciado, sob pena de ofensa ao princípio da Colegialidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18154815. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018